Tribunal: TJSP
Processo: 0002315-18.2009.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação Penal – Desacato e Resistência – Artigos 329 e 331 do Código Penal – Sentença condenatória – Prescrição – Ocorrência – Pena em concreto considerada (8 meses de detenção) – Somando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença descontado o período em que o feito permaneceu suspenso (e, por consequência, o prazo prescricional) verifica-se que fluiu mais

Ementa:
Ação Penal – Desacato e Resistência – Artigos 329 e 331 do Código Penal – Sentença condenatória – Prescrição – Ocorrência – Pena em concreto considerada (8 meses de detenção) – Somando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença descontado o período em que o feito permaneceu suspenso (e, por consequência, o prazo prescricional) verifica-se que fluiu mais do que 03 anos – Extinção da punibilidade declarada.